Tribunal: TJSP
Processo: 2275921-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE AFASTOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA AGRAVANTE POR NÃO SER A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE TERCEIRO SOBRE OS BENS PENHORADOS - RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO ATACARAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.